Tribunal: TJPA
Processo: 0025204-06.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025204-06.2010.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES, AGNALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0025204-35.2010.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇO opostos por MIGUEL WANZELLER RODRIGUES em face do Acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

II- Quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

III- o embargante assevera que não houve decisão que recebeu a petição inicial e consequente intimação para apresentação de contestação, para apresentar alegações finais, configurando nítido cerceamento de defesa. E ressalta que inexiste preclusão quanto as matérias levantadas, em razão da possibilidade de arguir nulidades absolutas por qualquer tempo e meio processual. Em que pese os argumentos levantados, não assiste razão ao embargante, visto que não há nos autos, qualquer violação ao direito de defesa.

IV- O recorrente aduz a ocorrência de omissão nos seguintes pontos: 1) quanto a demonstração de dolo ou má-fé do embargante; 2) demonstração de superfaturamento; 3) quanto à análise dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

V- Cumpre ressaltar que todos os pontos mencionados estão sim dispostos adequadamente no voto. Sabe-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

VII- Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/12/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 4533005) opostos por
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
em face do Acórdão de id n° 4533004 - Pág. 2, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. ALUGUEL DE VEÍCULOS. 180 DIAS CARACTERIZADOS COMO SITUAÇÃO EMERGENCIAL ULTRAPASSADOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL QUANDO HÁ A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os apelantes MIGUEL WANZELLER RODRIGUES, na condição de Diretor Geral do Centro de Perícias Científica Renato Chaves, e AGNALDO GOMES DA SILVA, representante da empresa AGNALDO GOMES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME – TAICAR VEÍCULOS, cometeram ato de improbidade administrativa ao firmarem contrato de prestação de serviço de locação de automóveis, mediante a dispensa de licitação.

Sabe-se que a contratação precedida de licitação pública é a regra. Porém, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê algumas hipóteses que, pela sua particularidade, não se compatibilizam com o rito e a demora do processo licitatório. Tal ressalva já era admitida pela própria Constituição Federal, de modo que coube ao legislador regulamentar o dispositivo, o que o fez no art. 24 da Lei de Licitações, de forma taxativa.

Conforme mencionado nos autos, foi dispensada a licitação para contratação de empresa prestadora do serviço de locação de veículos, com base em parecer prévio da Procuradoria do Centro de Perícias Renato Chaves de fls. 35/37 dos autos, fundamentado no art. 24, IV da Lei 8666/93, devido à situação emergencial e calamitosa.

No entanto, verifica-se de acordo com os documentos juntados às fls. 47/163, que após o término de vigência dos contratos de n° 048/2007 e 051/2007, o gestor administrativo do Centro de Perícias Renato Chaves celebrou novo contrato com a empresa AGNALDO GOMES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, tendo o mesmo objeto, dando ensejo aos contratos de nº 064/2007 e 065/2007, sendo estes devidamente aditivados.

Na exceção prevista no art. 24, IV da Lei 8666/93, o dispositivo legal deixa claro que as obras e serviços devem ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Dessa forma, verifica-se a existência de favorecimento contratual, em virtude do período de vigência do contrato ter sido realizado em 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, prazo além do permitido em lei.

O sr. Miguel Wanzeller Rodrigues afirmou em sua defesa que a situação emergencial se deu em razão do fato de que, ao assumir a Direção do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, apurou o atraso de 7.000 (sete mil) laudos e uma enorme cobrança do Poder Judiciário em relação aos processos que ficavam parados na dependência de laudos. No entanto, não juntou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações.

A nova dispensa de licitação, através da celebração do contrato nº 65/2007, realizada após o término do contrato nº 51/2007, caracteriza a tentativa de fraude à licitação, sendo hipótese evidente de improbidade administrativa do gestor público.

Constata-se, também, especialmente às fls. 236/237, que o apelante favoreceu a contratação por preços superiores aos do mercado, ocasionando, com isso, lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública. Sobre este tópico, cabe ressaltar que os recorrentes apenas alegam que não houve qualquer superfaturamento, porém, não juntaram aos autos qualquer prova refutando a pesquisa de preço de mercado contida nas fls. 236/237.

Em casos de contratação fraudulenta, pelo simples direcionamento e indicação do fornecedor, dispensando-se ilegalmente o procedimento licitatório, é considerado prejuízo ao erário “
in re ipsa
”, ou seja, prejuízo presumido aos cofres públicos.

Em relação a parte da sentença que condenou os apelantes ao ressarcimento integral no valor de R$ 636.350, 00 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais), os apelantes apontam que em razão da efetiva prestação de serviços, não há que se falar em ressarcimento integral.

No caso, observa-se que o juiz condenou os requeridos, ora apelantes, nas penalidades do artigo 12, I, II e III e art. 20 da Lei 8.249/92.

Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem ponderado que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sendo assim, na esteira no entendimento do colendo STJ, assiste razão aos apelantes no que tange a impossibilidade do ressarcimento do valor integral. No entanto, há de se ressaltar que deve ser ressarcido o valor correspondente à diferença entre preço de mercado e o preço fixado no contrato, tendo como base a tabela de preços juntada na pág. 236/237.

Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para afastar a condenação relativa ao ressarcimento integral, devendo
permanecer
o ressarcimento da diferença entre o valor de mercado e o contratual, nos termos da fundamentação, bem como mantenho os demais termos da sentença.

Preliminarmente, afirma o embargante que inexiste decisão que recebeu a petição inicial e consequente intimação para apresentação de contestação, configurando nítido cerceamento de defesa.

Suscita também que não houve intimação para apresentar alegações finais, sendo imensurável o seu prejuízo, violando o art. 454§3° do CPC/73.

Ressalta que inexiste preclusão quanto as matérias levantadas, em razão da possibilidade de arguir nulidades absolutas por qualquer tempo e meio processual.

No mérito, aduz a ocorrência de omissão nos seguintes pontos: 1) quanto a demonstração de dolo ou má-fé do embargante; 2) demonstração de superfaturamento; 3) quanto à análise dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão embargado, com o reconhecimento das nulidades apresentadas. Além disso, pugna para que sejam sanadas as omissões suscitadas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (id n° 4552284), no qual aduz que o recurso não deve ser conhecido, diante da tentativa de adentrar, via aclaratórios, no mérito do feito, reproduzindo argumentos veiculados em sede de apelação (Id nº 4532986), a fim de que o processo seja julgado improcedente em relação ao embargante.

No id n° 7224263, determinei a intimação das partes para que se manifestem sobre as novas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.

Por sua vez, AGNALDO GOMES DA SILVA peticiona ao id n° 7545793, requerendo a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela nova Lei de Improbidade Administrativa.

Na sequência, MIGUEL WANZELLER RODRIGUES também se manifestou sobre a aplicação da nova Lei, pugnando pela decretação da prescrição intercorrente (id n° 7606311). No presente caso, defende que a sentença condenatória foi publicada em 22/06/2013, transcorrendo mais de 04 anos até a publicação do acórdão que se deu em 13/10/2020, estando flagrantemente reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora do estado.

Em razão do princípio da eventualidade, requer a aplicação da Lei nº 14.230/2021, onde em seu 12, §1, pacificou o entendimento de que a sanção de perda da função pública, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, ou seja, o de Diretor Geral do CPC Renato Chaves e não o de Perito Criminal Oficial do Estado.

O Ministério Público também se manifestou sobre a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (id n° 881664), na qual requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992 (com as alterações inseridas pela Lei nº 14.230/2021), de modo a não aplicar, no presente caso, a prescrição intercorrente; subsidiariamente, pugna para que no presente processo: a) seja considerado como termo inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da publicação da Lei nº 14.230/2021, ou seja, dia 26 de outubro de 2021; b) não haja incidência da prescrição intercorrente em razão da ausência de inércia do autor da demanda.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela não aplicação das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021, inclusive quanto aos novos prazos prescricionais. Alternativamente, se manifesta pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n° 1.199 pelo STF, consoante decisão proferida nos autos do ARE nº 843.989/PR. (id n° 10451987).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Antes de observar se há omissão no julgado, é necessário ressaltar que no id n° 7224263, determinei a intimação das partes, para que se manifestassem sobre as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

O sr. AGNALDO GOMES DA SILVA apresentou manifestação (id n° 7545793), na qual pugnou pela aplicação da nova Lei, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do requerente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O sr. MIGUEL WANZELLER RODRIGUES também se manifestou (id n° 7606311), de modo que alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23 §5° da Lei de Improbidade, eis que a sentença condenatória foi publicada em 22/06/2013, transcorrendo mais de 04 anos até a publicação do acórdão que se deu em 13/10/2020, estando flagrantemente reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora do estado.

No caso de não acolhimento da pretensão relativa à prescrição, requer a aplicação do art. 12 §1° da Lei nº 14.230/2021, que pacificou o entendimento de que a sanção de perda da função pública, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, ou seja, o de Diretor Geral do CPC Renato Chaves e não o de Perito Criminal Oficial do Estado.

Por fim, o Ministério Público apresentou manifestação pela não aplicação da nova lei, ao caso concreto (id n°. 7881664).

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Em resumo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré
, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

Superada a questão, passo a analisar os argumentos deduzidos no mérito dos embargos de declaração.

- Da alegação de existência de Nulidades Absolutas.

Primeiramente, o embargante assevera que não houve decisão que recebeu a petição inicial e consequente intimação para apresentação de contestação, para apresentar alegações finais, configurando nítido cerceamento de defesa. E ressalta que inexiste preclusão quanto as matérias levantadas, em razão da possibilidade de arguir nulidades absolutas por qualquer tempo e meio processual.

Em que pese os argumentos levantados, não assiste razão ao embargante, visto que não há nos autos, qualquer violação ao direito de defesa.

No despacho de id n° 4532972 - Pág. 2, o magistrado determinou a intimação dos réus para oferecerem manifestação prévia no prazo de setenta e duas horas, bem como para oferecerem resposta (contestação). Miguel Wanzeller Rodrigues apresentou defesa (id n° 4532973 - Pág. 2).

Além disso, no id n° 4532976 - Pág. 2, verifica-se que foi certificado pelo sr. Oficial de Justiça que, do despacho retromencionado, o sr. Miguel Rodrigues, ora embargante, foi devidamente intimado, ficando ciente de tudo, todavia, deixou de exarar sua assinatura do mandado.

Somado a isso, consta no id n° 4532980 - Pág. 2, despacho intimando as partes se desejam produzir outras provas, tendo o prazo transcorrido sem resposta (id n° 4532982). Além disso, no id n° . 4532984 - Pág. 2, o Sr. Miguel Rodrigues peticionou requerendo o julgamento do mérito conforme o estado do processo.

Sendo assim, não verifico qualquer violação ao direito de defesa do embargante.

- Da alegação de omissões no julgado.

O recorrente aduz a ocorrência de omissão nos seguintes pontos: 1) quanto a demonstração de dolo ou má-fé do embargante; 2) demonstração de superfaturamento; 3) quanto à análise dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre ressaltar que todos os pontos mencionados estão sim dispostos adequadamente no voto. Sabe-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 12 de dezembro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/01/2023